Tribunal: TJMT
Processo: 1010894-40.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010894-40.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELDER FERREIRA DIAS - CPF: 062.027.111-67 (APELADO), RAUL AUGUSTO ALVES - CPF: 396.451.421-72 (ADVOGADO), GILDER PETERSON DE OLIVEIRA FELISBINO - CPF: 015.521.941-32 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOCIMAR PEREIRA - CPF: 990.597.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RONY AUGUSTO DO NASCIMENTO - CPF: 032.488.861-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–

TRÁFICO DE DROGAS

–
RECONHECIMENTO DA LICITUDE
DA
BUSCA

DOMICILIAR – ACOLHIMENTO –
PRETENSA
CONDENAÇÃO
–

VIABILIDADE
–

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
–

DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARM
O
NIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS -
RECURSO PROVIDO.

Inexiste ilegalidade na
busca domiciliar realizada a partir de

fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente e
com
autorização
do morador
para o ingresso dos policiais militares na residênci
a, pois
a diligência
está em consonância com o art. 5o, XI, da Constituição Federal.

Impõe-se a condenação do acusado pelo crime
previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, quando c
omprovad
o nos autos

que o réu tinha em depósito drogas para difusão ilícita.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 08).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso

de apelação criminal
tirado em face de
sentença
proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que
, nos autos da Ação Penal n. 1010894-40.2022.8.11.0042,
absolveu

Helder Ferreira Dias
da imputação do crime
de tráfico de drogas (art.
33,
caput
, da Lei n.
11.343/2006
)
, com fulcro no
art. 386, VI, do Código de processo Penal.

O inconformismo ministerial
refere-se
à
absolvição
d
o
acusad
o
, razão pela qual
, preliminarmente,
requer

o

reconhecimento da licitude
das provas
decorrentes da busca domiciliar
, bem como as dela decorrentes
.
No mérito
,
comprovada a materialidade e autoria delitiva
,

pleiteia a condenação d
o
acusad
o

pelo crime
de tráfico de drogas
(
id.
184321988
)
.

Manifestando-se em contrarrazões,
a
apelad
a

pugn
ou p
elo
des
provimento do recurso de apelação
(id.
184321990
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (
id.
190134686
).

É o relatório.

À Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
o Ministério Público se insurge contra a sentença de absolvição do acusado, pugnando
, preliminarmente,

pelo
reconhecimento da licitude das provas
decorrentes da busca domiciliar
, bem como as dela decorrentes.

Compulsando detidamente os autos, verifico qu
e assiste razão ao
Parquet
.

O
apelante foi denunciad
o
em raz
ão
dos seguintes fatos
:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 28 de junho de 2022, por

volta das 19h20, na residência localizada na Rua Dois, n.o 145, quadra 01, no Bairro

Osmar Cabral, nesta cidade, o denunciado Helder Ferreira Dias, tinha em depósito,

para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (dois) tabletes de maconha, com

massa total de 412,50 g (quatrocentos e doze gramas e cinquenta centigramas), 36

(trinta e seis) porções de maconha, com massa total de 109,52 g (cento e nove

gramas e cinquenta e dois centigramas), 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína,

com massa total de 26,29 g (vinte e seis gramas e vinte e nove gramas) e 23 (vinte e

três) porções de cocaína, com massa total de 5,45 g (cinco gramas e quarenta e

cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar (laudo pericial definitivo n.o 3.14.2022.86572-01).

Na referida data, a guarnição da polícia militar recebeu

informações de populares, acerca da comercialização de entorpecentes realizada por

um indivíduo que trajava camiseta da cor branca e short cinza, em frente
a
sua

residência localizada na Rua Dois, n.o 145, quadra n.o 01, no Bairro Osmar Cabral.

De posse das informações, a equipe militar diligenciou até o

local, onde encontraram o denunciado Helder com as mesmas características

informadas; em seguida os agentes realizaram a abordagem, e durante entrevista, o

investigado foi questionado acerca das acusações acerca da comercialização de

drogas, oportunidade em que Helder confirmou para os agentes que havia saído

recentemente da cadeia e que estava traficando há cerca de três meses; na ocasião,

informou que os tóxicos estavam em cima da geladeira da cozinha.

Nesse contexto, diante da confirmação dos informes, os

militares ingressaram na residência do denunciado, e durante as buscas,

encontraram 02 (dois) tabletes de maconha, 36 (trinta e seis) porções de maconha,

01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, 23 (vinte e três) porções de cocaína, 10

(dez)
dichavadores
, 13 (treze)
papéis ultrafino
, 01 (uma) balança de precisão e

01(um) rolo papel filme, em cima da geladeira.

Perante a autoridade policial, o denunciado negou o tráfico de

drogas e os fatos narrados no boletim de ocorrência; alegou que estava em frente

sua casa conversando com um amigo chamado Leandro, momento em que foram

abordados, e após checagem no sistema, os policiais constataram que ambos

possuíam passagem por tráfico de drogas, motivo pelo qual questionaram acerca de

droga e ingressaram em sua residência sem autorização; admitiu que apenas 400 g

(quatrocentas gramas) de maconha lhe pertenciam e seria para consumo próprio;

negou que o restante dos entorpecentes assim como a balança de precisão e papel

filme estavam em sua casa; assumiu que comprou os papéis seda e
dichavadores
em

uma promoção na internet e que pretendia comercializá-los.

Extrai-se da folha de antecedentes criminais que Helder é

reincidente específico, pois possui condenação por tráfico de drogas e posse ilegal de

arma de fogo e munição de uso restrito (autos no 0004869-72.2015.8.11.0042 –

13a Vara Criminal de Cuiabá),
cuja a
pena não foi integralmente cumprida (
autos

executivo
de pena no 0043547-88.2017.811.0042/SEEU)

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há

materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias

apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os

entorpecentes foram encontrados na residência do denunciado. Noutro giro, as

circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo
pessoal ,
diante da

quantidade de porções e variedade de entorpecentes, a forma de acondicionamento,

e a existência de petrechos utilizados no preparo dos ilícitos, como balança de

precisão e plástico filme, evidenciado, portanto, o narcotráfico.
”
(
id.
184321914
).

Na hipótese, o juízo singular considerou ilícitas as provas decorrentes da busca domiciliar,
bem como as dela derivadas,
por entender que a entrada no domicílio
do apelante
pelos agentes estatais “
se deu sem observância a legislação e preceito jurisprudencial majoritário
”
. (id.
184321977
)
, já que o réu negou ter autorizado a entrada no imóvel e não havia fundadas razões para a efetivação da busca na residência.

Todavia, entendo que o juízo singular incorreu em equívoco.
Isso porque
a diligência policial encontra-se em conformidade com o
previsto n
os artigos 240 e 303 do Código de Processo Penal
, assim como no
inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal,que expressamente valida a busca domiciliar sem autorização em casos excepcionais,
dentre as
hipóteses a situação de flagrante delito
e o consentimento do morador
:
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

No caso concreto, verifica-se que
os policiais militares
Gilder
Peterson de Oliveira
Felisbino
e

Ron
y
Augusto do Nasciment
o
, nas duas fases da persecução penal,
narraram que na data dos fatos receberam
informa
ções de populares de que
um indivíduo trajando
camiseta branca e
shorts
de cor cinza
, estaria comercializando drogas
em frente à sua residência, localizada na Rua Dois, n. 145, quadra 01, no Bairro Osmar Cabral
, nesta Capital.

De acordo com o
relato dos policiais
,
disponíveis na mídia digital de id.
184321969 e 184321970
,

populares
os
abordaram e noticiaram que
um
indivíduo estava comercializando drogas em frente à residência em que ele morava, ocasião em que se deslocaram para o endereço indicado e visualizaram o apelado,
que apresentava as mesmas
vestimentas
indicadas pelo
s
denunciante
s
, o qual
foi abordado e, apesar de não portar nada de ilícito, confidenciou aos agentes que estaria comercializando drogas e que havia mais entorpecentes sobre a geladeira da casa.

Diante da confirmação, os policiais militares ingressaram na residência e localizaram entorpecentes e apetrechos do tráfico, consubstanciados em
02

(dois) tabletes de maconha, 36 (trinta e seis) porções de maconha, 01 (uma) pedra de

pasta base de cocaína, 23 (vinte e três) porções de cocaína,
num total de 31,74g
(trinta e um gramas e setenta e quatro centigramas)
de cocaína e 522,02g
(quinhentos e vinte e dois gramas e dois centigramas)
de maconha,
10 (dez)
dichavadores
,

13 (treze) papéis ultrafino
s
, 01 (uma) balança de precisão e 01

(um) rolo papel filme
e R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) em dinheiro
, conforme a
uto de
a
preensão de id.

184320783
.

Como se vê,

a busca
domiciliar está amparada em
informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico de drogas pelo apela
do
, denúncias estas que especificavam as vestimentas que ele trajava
e o
local onde praticava o delito,
qual seja, em frente à sua
residência,
a partir do que a diligência levada a termo culminou com a apreensão de
expressiva quantidade de drogas variadas e apetrechos do tráfico, isso após o acusado relatar informalmente aos policiais que comercializava drogas a cerca de 3 (três) meses
e que teria substâncias ilícitas no interior da casa, sobre a geladeira.

Para além das razões apontadas alhures,
apesar de negar na fase administrativa que teria autorizado o ingresso dos militares em sua residência, na fase judicial, acompanhado do advogado e respondendo às perguntas da defesa, afirmou que deixou os agentes entrarem na casa. Senão vejamos:

“(...) Pergunta da Defesa: Mas eles tinham mandado para

entrar na sua casa? Como é que
foi?;
Resposta do acusado:

Não, não tinha mandado, não tinha nada. Eles me ‘abordou’
e
já entrou para dentro da minha casa já. Sem mandado, sem

nada.
E eu também, como eu não tinha nada a dever né, só

tinha uma quantidade pequena, deixei a entrada na minha
casa.
(...)”

(Mídia Digital de id.
123633368
)

Registre-se que
não há uma explicação suficientemente razoável por parte d
o apelado
,
para justificar eventual interesse dos policiais militares
em
incrimin
á-l
o
injustamente
, já que sequer havia rixa ou algum desentendimento anterior
.

Consigne-se que
os policiais, de modo firme e coerente, foram uníssonos em afirmar
nas duas fases da persecução penal
que, no momento da abordagem,
o
acusad
o
confirmou que teria drogas na
residência e ainda informou o local onde elas se encontravam,
o que “não é inadequado ou utópico”, como bem ponderou o representante ministerial de segunda instância, já que a esposa e os filhos
do réu
estavam no interior da casa e
ele
certamente não queria
prejudicá-los.

Assim,
verifica-se que as provas coligidas aos autos evidenciam de forma cabal que a busca efetuada no domicílio d
o acusado
se deu em razão da existência de fundadas suspeitas de que naquele local estaria ocorrendo o delito de tráfico de drogas, tratando-se, portanto, de situação
flagrancial
que
é uma
das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição.

A
busca
domiciliar
está fundada em denúncia anônima especificada, que detalhou as vestimentas da pessoa
(
camiseta branca e
shorts
de cor cinza
)
e o local onde ela e
stava comercializando entorpecentes
(
Rua Dois, n. 145, quadra 01, no Bairro Osmar Cabral
,
Cuiab
á
/MT).

Assim, “
a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal/veicular (revista) traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características pessoais relatadas na denúncia apócrifa. (...)
”. (STJ -
AgRg
no HC: 814902 SP 2023/0117161-7, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2023)

Além disso o réu autorizou a entrada dos policiais na residência, conforme se depreende do seu interrogatório judicial.

Por conseguinte, concluo pela legitimidade da busca domiciliar realizada, não havendo falar em invasão de domicílio.

Nessa mesma linha intelectiva:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS - RECURSO DESPROVIDO.

É lícita a prova produzida a partir de busca domiciliar, precedida de conjuntura suspeita, através da qual se conclui
pela prática de infração penal, caracterizando fundadas razões para a realização da diligência
. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não há que se falar em absolvição.
”
(N.U 1013886-71.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)
Destaquei

“(
...)
Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada na residência, ao considerar a existência de consentimento do morador, não havendo violação do domicílio do réu
. (...)”
(N.U 0021045-87.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 06/09/2023)

Desse modo
,
acolho
a preliminar para reconhecer a validade da busca

domiciliar realizada

e, por consequência, considerar lícitos os elementos probatórios
dela
decorrentes
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito,
com razão, o
Parquet
pugna

pel
a
condenação d
o
acusad
o
pelo crime de tráfico de droga
s
.

A materialidade e a autoria delitivas ressaem do Auto de Prisão em Flagrante (
id.

184320780
), do
Termo de Exibição e Apreensão
(
id.

184320783
), do Boletim de Ocorrência (
id.
184320782
)
, do Laudo Pericial Definitivo (
id.

184320799
),
bem
como da prova oral produzida.

Conforme destacado alhures, foram apreendidos
02 (dois) tabletes de maconha, 36 (trinta e seis) porções de maconha, 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, 23 (vinte e três) porções de cocaína, num total de 31,74g
(trinta e um gramas e setenta e quatro centigramas)
de cocaína e 522,02g
(quinhentos e vinte e dois gramas e dois centigramas)
de maconha, 10 (dez)
dichavadores
, 13 (treze) papéis ultrafinos, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo papel filme e R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) em dinheiro
, na residência d
o
acusad
o.

O réu negou em juízo que toda a droga fosse sua, alegando que apenas 50g
(cinquenta gramas) de maconha
lhe pertencia
e seria destinada
para seu consumo próprio
,
sugerindo que
o
restante da droga teria sido “plantad
o
” pelos agentes públicos.

Todavia, as suas alegações se encontram isoladas nos autos, tendo em conta que o contexto probatório evidencia cabalmente a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apela
do
.

Com efeito, os policiais militares
Gilder
Peterson de Oliveira
Felisbino
e Rony Augusto do Nascimento
relataram em juízo que,

após recebem a informação de que um indivíduo
com
camiseta branca e shorts cinza estaria comercializando drogas em frente à sua residência, localizada na Rua Dois, n. 145, quadra 01, no Bairro Osmar Cabral, nesta Capital
, para lá se dirigiram e visualizaram no apelado as características relatadas pelo denunciante, ocasião em que o abordaram e procederam a revista pessoal,
não encontrando nada de ilícito. No entanto, ao ser indagado pelos agentes, o acusado acabou confidenciando que na residência havia entorpecentes
sobre a geladeira, razão pela qual foi procedida a busca domiciliar e localizada expressiva quantidade de drogas variadas e apetrechos do tráfico, além de dinheiro em espécie.

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
" (
AgRg
no HC 672.359/
SP ,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
28/06/2021), o que não ocorreu na hipótese.

De se ver, ainda, que o
crime previsto no artigo
33 da lei 11.343/2006 é delito de ação
múltipla,
consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma.
Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda,
oferecer,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar,
prescrever
,
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[...]

Além do mais,
como bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça, “não é crível que aproximadamente meio quilo de drogas, fracionadas, seja destinado a consumo próprio”.

De outra feita, o apelado é réu
reincidente específico, pois possui condenação por tráfico de drogas e posse ilegal de

arma de fogo e munição de uso restrito (autos no 0004869-72.2015.8.11.0042 –

13a Vara Criminal de Cuiabá), c
onforme folha de antecedentes criminais carreada à id. 163.

Dessa forma,
tanto a materialidade quanto a autoria delitiva encontram-se sobejamente comprovadas, revelando que
o
acusad
o
cometeu o crime de tráfico de drogas na modalidade
ter em depósito
; razão pela qual sua condenação é medida que se impõe.

Passo, portanto, à dosimetria da pena.

A Lei
n.
11.343/06
comina
ao crime de tráfico de drogas a
pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e
o
pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

N
a primeira fase,
verifico
a circunstância judicial negativa relativa à
quantidade

e diversidade
da droga,
com fulcro n
o artigo 42 da
referida lei, visto que
o
acusad
o tinha em depósito
522,02g
(quinhentos e vinte e dois gramas e dois centigramas)
de maconha
e
31,74g
(trinta e um gramas e setenta e quatro centigramas)
de cocaína
.
Destarte
, utilizando a fração de 1/8 sobre o
intervalo entre as penas mínima e máxima

abstratamente cominadas, exaspero a pena em 01 (um) ano e (03) três meses e 125 dias-multa.

Constato que não há elementos aptos a
desvalorar
as demais circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal,
pois a reincidência será considerada na próxima fase,
razão pela qual fixo a sanção basilar em 06 (seis) anos e
03
(três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena,

verifico a incidência da agravante da reincidência
(art. 65, I, do CP)
, visto que
o
acusad
o
ostenta condenação criminal com trânsito em julgado
pelo cometimento dos crimes de
tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munição de uso restrito (
executivo de pena n
.
0043547-88.2017.811.0042/SEEU
).

Portanto, aumento a pena em 1/6 (um sexto) e a fixo em
0
7
(
sete
) anos e
0
3
(
três
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão e
729
(
setecentos e vinte e nove
) dias-multa, já que inexistem outras circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, destaco que
a

condição de reincidente d
o
acusad
o
obsta o reconhecimento da
causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.
11.343/06
.

Desse modo,
ante
a ausência de causas de aumento ou diminuição,
fixo a pena definitiva em

07 (sete) anos e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena,
nos termos do artigo 33, §§ 2o, b e 3o, do Código Penal
, considerando a
condenação à pena superior a quatro anos,
a
valoração negativa da quantidade da droga, assim como
a
reincidência
.

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois a
reincidência obsta a concessão de tal benefício, nos termos do
artigo 59 da
Lei 11.343 /06
, que assim dispõe:

“Nos crimes previstos nos
arts
. 33, caput e § 1o, e 34 a 37 desta Lei, o réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, salvo se for primário e de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória”.

Ante
a precariedade das condições financeiras d
o
acusad
o
, fixo o valor do dia-multa no valor mínimo unitário, equivalente a 1/30
(um trigésimo)
do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

C
ondeno-
a
, ainda,
ao pagamento das custas processuais, em conformidade com o art. 804doCPP(sem prejuízo de que, em sede de execução, a exigibilidade do recolhimento seja suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do Código deProcessoCivil)
.

Por fim, determino que,
após o trânsito em julgado
,
expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art.809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral
, em atenção ao art.
15
,
III
, daCF
/88.

Com esses fundamentos,
acolho
a
preliminar e, no mérito, voto no sentido de

dar
provimento
ao recurso
,
para

julgar procedente a ação penal e
condenar

Helder Ferreira Dias

à pena
de
07 (sete) anos e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
,
no valor mínimo unitário,
em regime inicial fechado,
em razão da prática do
crime

de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.
11.343/06
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024